Tribunal: TJBA
Processo: 8006055-61.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

X

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006055-61.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AILTON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONATAS ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. ANÁLISE DA DIALETICIDADE RECURSAL, DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR O INDEFERIMENTO LIMINAR E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

O requisito da dialeticidade recursal exige que o recurso dialogue com os fundamentos da decisão impugnada, não se confundindo com a reprodução integral das peças anteriores. No caso, embora singela, a apelação impugna especificamente o indeferimento da inicial ao argumentar que a exigência de juntada do contrato viola o princípio do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV) e que, em relação de consumo, a prova da relação jurídica pode ser obtida pela via da inversão do ônus probatório. Esse conteúdo é suficiente para atender ao princípio da dialeticidade.

A gratuidade de justiça foi regularmente deferida pelo juízo de origem com base na declaração de hipossuficiência, conforme autoriza o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. A impugnação formulada pelo apelado nas contrarrazões, sem elementos concretos e documentais aptos a infirmar a presunção legal de pobreza, não é suficiente para revogar o benefício. O contracheque juntado aos autos evidencia que os descontos consignados comprometem de forma significativa a renda do apelante, o que reforça a plausibilidade da hipossuficiência declarada.

O indeferimento da petição inicial com fundamento na ausência do contrato de cartão de crédito consignado merece reconsideração. Em se tratando de relação de consumo, o consumidor ocupa posição de vulnerabilidade técnica e informacional frente à instituição financeira, que detém os dados e documentos do negócio jurídico. A exigência de que o autor apresente, já com a inicial, instrumento contratual que está exclusivamente sob a guarda do fornecedor pode configurar obstáculo desproporcional ao acesso à jurisdição. Não se ignora o entendimento esposado na Nota Técnica nº 01/2024-CIJEBA, nem a orientação do Tema Repetitivo 1.198 do STJ acerca da litigância predatória; todavia, tais vetores não autorizam o indeferimento liminar sem que se verifique, no caso concreto, ausência de mínima demonstração da relação jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o indeferimento da petição inicial, por constituir medida de exceção, só se justifica quando absolutamente inviável o saneamento dos vícios, devendo o magistrado, sempre que possível, privilegiar o julgamento de mérito. A inépcia da inicial por ausência de documento essencial pressupõe que o vício seja insanável; entretanto, a pendência de juntada de contrato que o próprio réu detém pode ser suprida no curso da instrução, inclusive mediante exibição incidental.

O contrato de cartão de crédito consignado, quando ofertado ao consumidor como se empréstimo consignado fosse, sem a devida transparência quanto à natureza dos encargos incidentes sobre o saldo devedor não amortizado, configura prática abusiva amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria. A vedação à chamada 'venda casada' (CDC, art. 39, I), o dever de informação (CDC, arts. 6º, III, e 52) e a boa-fé objetiva (CC, art. 422) são valores que merecem ser apreciados no mérito da demanda, não podendo ser obliterados por extinção prematura do processo.

Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença que indeferiu a petição inicial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, com citação do réu e instrução regular do processo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006055-61.2024.8.05.0004
, em que figuram como apelante AILTON DOS SANTOS e como apelada BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/(BA), 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR